Tribunal: STF
Processo: RE 90256
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ART. 24, PAR 2, I, DA LEI DE
FALÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 264 DO CPC.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO ART. 24, PAR 2, DA
LEI DE FALÊNCIAS (SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.